Tribunal: TJDFT
Processo: 0739910-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Vistos, etc. O advogado do Agravante informa o falecimento do Recorrente, JUVENIL MARTINS DE MENEZES, conforme certidão de óbito de ID. 69631666, e requer a concessão de prazo para habilitação do espólio. O processo foi retirado de pauta (ID. 69634945). Suspendo o curso processual pelo prazo de 30 dias a fim de possibilitar a habilitação do espólio, ex vi do artigo 313, I, §§ 1o e 2o, II do CPC. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator